Tribunal: CARF
Processo: 15871.720207/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15871.720207/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.803 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
PHAEL CONFECÇÕES DE AURIFLAMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO DE IPI.
As razões do recurso são elementos indispensáveis para que o órgão julgador
aprecie seu mérito, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão. A
sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa,
precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15871.720207/2013-45
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15871.720207/2013-45

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
reconheceu integralmente o direito creditório pleiteado, porém não homologou todos os
débitos declarados porque excederam o crédito.
Tempestivamente, o interessado apresentou sua manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que pelo princípio da não-cumulatividade não se justificariam as
glosas de crédito e que, conforme doutrina e julgados juntados, seu crédito deveria ser
corrigido monetariamente, o que seria suficiente para a integral homologação das
compensações declaradas.

Em 23 de julho de 2014, através do Acórdão n° 14-51.800, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 18 de setembro de
2014, às e-folhas 119.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 16 de outubro 2014, e-
folhas 120, de e-folhas 121 à 124.
Foi alegado:
O direito a crédito de IPI pela não cumulatividade é inconteste, e existe
independentemente de Lei que o autorize, pois está preconizado pela Constituição Federal.
Nesta seara, qualquer restrição imposta por lei, será absolutamente
inconstitucional, já que o primado Constitucional em nada restringe a não cumuiatividade.
Ao contrário, determina que todo o IPI pago na entrada de mercadorias, será
compensado com o IPI incidente na saída de mercadorias produzida não há qualquer restrição
imposta pela Texto Constitucional.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15871.720207/2013-45

Por dedução lógica, a condição para usufruir desta sistemática é ser
contribuinte do tributo, ou seja, é ser empresa industrial, já que somente incidirá tal exação na
produção e não no simples comercio.
Não há na norma constitucional qualquer outro restritivo ou condição e,
considerando se tratar de uma norma auto aplicável o próprio texto constitucional já determina as
duas diretrizes e condições.
Pois bem. Com o advento da Lei n° 9.779/99, a ordem jurídica inovou tão-
somente na possibilidade de utilizar os créditos acumulados de IPI no trimestre para compensar
os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, nos exatos termos do seu
artigo 11:
(...)
O disposto acima transcrito regulamenta a compensação do crédito de IPI
acumulado no trimestre com os demais tributos, corroborando as disposições do artigo 74 da Lei
n° 9.430/96.
Neste caso, o crédito de IPI deixa de ser crédito escriturai e passa a ser um
crédito oponível à União Federal para Restituição ou compensação, como qualquer outro crédito
passível de restituição/compensação.
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer que o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, seja
recebido, processado e ao final julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, reformando o
ACÓRDÃO, reconhecendo-se o direito creditório em sua integralidade, com a consequente
homologação das compensações realizadas.
Considerando que o presente recurso versa sobre matéria exclusivamente de
direito, protesta pela produção de provas em momento oportuno, caso sejam efetivamente
necessárias para o deslinde da questão, já que o direito a crédito persiste independentemente de
atos administrativos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 18 de setembro de
2014, às e-folhas 119.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15871.720207/2013-45

A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 16 de outubro 2014, e-
folhas 120.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 O crédito requerido no PER/DCOMP n° 22926.50072.051109.1.1.01-
1010.
Passa-se à análise.
O Recorrente postulou, através do pedido eletrônico formulado a partir do
programa PER/DCOMP, o ressarcimento do crédito de IPI acumulado no 2o Trimestre de 2005.
Por se tratar de empresa industrial, na aquisição de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem está sujeita ao recolhimento do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI.
Na saída de seus produtos, a incidência desta mesma exação está sujeita à
alíquota zero.
Quis realizar compensações com débitos próprios, nos termos do artigo 11 da
Lei n° 9.779 c/c 74 da Lei n° 9.430/96.
A Recorrente alega que a Delegacia da Receita Federal competente para
análise do pedido, reconheceu em parte o crédito e, por conseguinte, homologou parcialmente as
compensações.
Ocorre que a decisão do Despacho Decisório é a seguinte (e-folhas 02):
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 407.904,01
Valor do crédito reconhecido: R$ 407.904,01
O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal, e integram este despacho
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
36788.76168.081209.1.3.01-1302
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
21403.05087.250711.1.3.01-0044
37049.46716.260811.1.3.01-1403
30318.48338.210911.1.3.01-4973
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15871.720207/2013-45

Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
22926.50072.051109.1.1.01-1010
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/04/2013.

Na Manifestação de Inconformidade o contribuinte pleiteia o direito à correção
monetária do crédito de IPI utilizado na compensação.
Em 23 de julho de 2014, através do Acórdão n° 14-51.800, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O Recurso Voluntário traz matéria estranha ao direito à correção monetária do
crédito de IPI utilizado na compensação, matéria discutida na Delegacia Regional de
Julgamento.
Como ensina o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
O recurso é o meio destinado a provocar o reexame da decisão, no mesmo processo em
que foi proferida, com a finalidade de obter-lhe a invalidação, a reforma, o
esclarecimento ou a integração.
O procedimento recursal é semelhante ao inaugural na ação civil. A petição de
interposição de recurso é assemelhável à petição inicial, devendo conter os fundamentos
de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente e o pedido de nova
decisão.
A Petição recursal deve combater os motivos determinantes que embasaram a decisão
que se pretende reverter. Em outras palavras, a recorrente deve apresentar a antítese da
tese que embasou a decisão vergastada, surgindo a controvérsia a ser decidida no
recurso.
Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se
excluem – de modo que a aceitação de uma delas é negação da oposta ou vice-versa
(Carnelutti). Se a afirmação de determinado fato não é contestada por uma afirmação
oposta, colidente com ela, não há controvérsia.
Segundo Dinamarco:
A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como ponto
controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda ou da defesa)
permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero ponto, na técnica do
processo civil, em princípio independe de prova.
Por fim, se não há controvérsia, não há lide, sem lide não há decisão a ser proferida.
Como falava Francesco Carnelutti:
... nos casos em que os indivíduos tem juízo suficiente para resolver as questões não há
necessidade de intervenção do juiz para resolvê-las.
As razões do recurso são elementos indispensáveis para que o órgão julgador aprecie
seu mérito, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão. A sua falta
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15871.720207/2013-45

acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente,
modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal.
Sendo assim, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital